Tribunal: STF
Processo: RHC 263956
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-de de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Leandro do Nascimento, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no HC 1015864/PE, resumido na seguinte ementa:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. BIS IN IDEM. FRAÇÃO PELA TENTATIVA. REFORMATIO IN PEJUS E DESPROPORCIONALIDADE DA REDUÇÃO NO CASO CONCRETO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FLAGRANTES ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. 



    2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (eDOC 33)



    O recorrente narra (eDOC 42) haver sido condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de dois crimes de homicídio, nas formas tentada e consumada (art. 121, caput, e art. 121, caput, c/c art. 14, II, todos do Código Penal). (eDOC 8)



    O Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco negou provimento ao apelo defensivo, mas acolheu o recurso de apelação ministerial para elevar a pena ao patamar de 14 anos e 3 meses de reclusão. (eDOC 5)



    Buscando o redimensionamento da pena, impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo ministro relator, por ser sucedâneo de revisão criminal (eDOC 14). O agravo regimental foi desprovido pela Sexta Turma. (eDOC 32)



    Nesta Corte (eDOC 42), reitera as alegações expostas no STJ.



    Afirma que “A flagrante ilegalidade na dosimetria da pena diz respeito à fixação da fração de 1/4 na terceira fase, a título de redução pela tentativa, quando a lei estabelece o intervalo de 1/3 até 2/3 (art. 14, parágrafo único do CP). ” (p. 4)



    Aponta que “o redimensionamento da pena, com fixação da fração de 1/4, operou-se sem provocação da acusação e em manifesta afronta ao princípio do non reformatio in pejus, configurando nulidade insanável nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal.” (p. 5)



    Enfatiza, ainda, que a valoração negativa do vetor judicial atinente à personalidade do agente carece de fundamentação idônea.



    Requer, assim, o provimento do recurso, com a concessão da ordem de habeas corpus, “Determinar a cassação do acórdão do STJ (AgRg no HC 1015864/PE), determinando-se que aquela Corte conheça e julgue o mérito do habeas corpus originário, apreciando as teses da defesa.” (p. 9)



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento do recurso, mas pela concessão da ordem, de ofício, em parecer foi assim ementado:



    “Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal. Homicídios consumado e tentado. Dosimetria da pena. Personalidade do agente. Valoração negativa devidamente fundamentada. Demonstração de frieza e calculismo. Fundamentação idônea. Reexame fático-probatório. Impossibilidade na via eleita. Fração de redução pela tentativa fixada em 1/4. Inobservância dos parâmetros legais de 1/3 a 2/3. Inteligência do art. 14, parágrafo único, do CP. Ilegalidade evidenciada. Parecer pelo não conhecimento do recurso, mas pela concessão da ordem de ofício apenas para reconhecer a ilegalidade na aplicação da fração de 1/4 relativa à causa de diminuição da tentativa.” (eDOC 67).



    É o relatório.



    Decido.



    Sobre a fundamentação na valoração negativa da circunstância judicial atinente à personalidade do agente, cito trecho do acórdão proferido pelo TJ/PE:



    “4. Personalidade: O Ministério Público, em suas razões recursais, pugnou pela valoração negativa da personalidade dos acusados, argumentando que, mesmo sem laudo técnico, há elementos nos autos que demonstram a personalidade fria e calculista dos réus. O MP baseou-se no modo de execução do crime, afirmando que os réus "escamotearam todo seu intento criminoso" e que a perícia (conforme laudos e fotografias de Ids. 39243994, 39243995 e 39243996) nos locais do crime não mostra tiroteio, mas uma execução. Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, "a valoração negativa da personalidade pode prescindir de laudos técnicos de especialistas, havendo nos autos outros elementos que demonstrem a má índole do acusado, a frieza e o comportamento perverso e voltado à criminalidade" (HC 180.941/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015). No caso em tela, embora não haja laudo técnico ou psicossocial, os elementos constantes nos autos permitem inferir aspectos negativos da personalidade do réu. O modus operandi do crime, caracterizado pela premeditação e frieza na execução, demonstra uma personalidade voltada para a criminalidade. A forma como o crime foi executado, sem evidências de confronto ou tiroteio, mas sim de uma execução planejada, revela desprezo pela vida humana que vão além do que seria esperado mesmo em um crime grave como o homicídio, demonstrando uma personalidade habituada ao meio criminoso e propensa a resolver conflitos de maneira violenta e letal. Portanto, considerando estes elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram frieza, premeditação e uma inclinação para a violência extrema, é adequado valorar negativamente a circunstância judicial da personalidade do réu na dosimetria da pena.” (eDOC 5, p. 27-28)



    O Superior Tribunal de justiça ratificou essa conclusão, conforme transcrição do trecho do acórdão ora recorrido:



    “De todo modo, cabe consignar que o desabono à personalidade (e-STJ fls. 27/28) se deu com lastro em fundamentação idônea, calcada na frieza do paciente; na tentativa de execução sumária e planejada da vítima Edson, a demonstrar desprezo pela vida humana; na índole voltada à violência extrema e propensa à solução de conflitos de maneira letal e agressiva – todos esses elementos que justificam, efetivamente, os negativos e perigosos traços de caráter do paciente, e permitem a majoração da basilar como operada pelo Tribunal estadual, vez que observadas a partir de dados concretos a personalidade desvirtuada e a periculosidade do réu.” (eDOC 14, p. 5)



    Verifica-se, assim, que ao contrário do que a defesa quer fazer crer, as justificativas apresentadas nos autos não são inerentes ao tipo penal em questão, mas sim às circunstâncias advindas do caso concreto.



    Quanto à alegação de que o TJ/PE teria incorrido em reformatio in pejus na análise da causa de redução atinente à tentativa, assiste razão ao recorrente.



    Ao realizar a dosimetria, o magistrado sentenciante escolheu a fração de 2/3 para a redução da pena atinente à tentativa, nos termos do art. 14, II, do Código Penal. (eDOC 8, p. 3)



    No julgamento da apelação, entretanto, o TJ/PE modificou a fração de redução para 1/4, com base na seguinte fundamentação:



    “No que se refere ao crime tentado contra Edson, o Ministério Público solicitou em suas razões recursais que a causa de diminuição da tentativa fosse aplicada no patamar de 1/4, em vez dos 2/3 originalmente aplicados na sentença. Analisando os autos, verifico que tal pleito merece acolhimento. O iter criminis percorrido foi considerável, tendo a vítima sido efetivamente atingida pelos disparos, caracterizando uma tentativa cruenta. Quanto mais próximo o agente chega da consumação, menor deve ser a redução da pena. No caso em tela, os réus chegaram muito perto de consumar o homicídio, sendo a vítima salva apenas pela pronta intervenção médica. Além disso, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela pluralidade de disparos efetuados contra a vítima, justifica a aplicação de fração menor, que fixo em 1/4 (um quarto). Assim, a pena definitiva na sentença, em relação ao crime tentado contra Edson, ficou em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Com a aplicação da fração de 1/4, redimensiono a pena para 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias.” (eDOC 5, p. 30)



    Registrou o STJ no julgamento do habeas corpus:



    “Outrossim, o pleito de alteração da fração de redução da pena pela modalidade tentada do homicídio demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos, na medida em que a Corte local – consignando haver pedido específico do órgão ministerial apelante (e-STJ fl. 30), a afastar a tese de reformatio in pejus – estabeleceu a fração de 1/4 com lastro nas provas e fatos dos autos, aduzindo expressamente que houve considerável avanço no iter criminis; de modo que alterar a conclusão da instância de origem depende do revolvimento do caderno probante, proceder que não se coaduna com a célere via do habeas corpus.” (eDOC 41, p. 6)



    Analisando as razões do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público (eDOC 11, p. 1-13), constata-se que houve pedido de modificação da dosimetria da pena em relação à primeira fase apenas, notadamente quanto à valoração negativa da personalidade do agente e o quantum de aumento das circunstâncias judiciais negativas. Aceitou, portanto, os demais termos da condenação e afirmou expressamente que considerava “correta a redução da pena no tocante ao homicídio tentado, cuja vítima foi Edson Oliveira da Silva, no patamar de 2/3 dadas as circunstância do caso concreto.” (eDOC 11, p. 12)



     O Tribunal estadual, no entanto, modificou a fração de redução de pena da tentativa, de 2/3 para 1/4, sem qualquer pedido nesse sentido, e elevou a sanção penal no crime de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal) de 2 anos e 4 meses para 4 anos, 10 meses e 15 dias, causando evidente agravamento da situação jurídica do recorrente.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte ao apreciar situações análogas às destes autos:



    “"HABEAS CORPUS". TENTATIVA DE ROUBO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUANTO A DOSAGEM DA PENA E A ABSOLVIÇÃO DE OUTRO DELITO; PENA AGRAVADA PELO TRIBUNAL: OFENSA AO PRINCÍPIO DO "TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM". 1. Não tendo o Parquet paulista apelado quanto a modificação da sentença na parte do crime tentado para crime consumado, não poderia o Tribunal "a quo" concluir pelo agravamento da pena por entender tratar-se de delito consumado, incorrendo em ofensa ao princípio do "tantum devolutum quantum appellatum". 2. "Habeas corpus" deferido para anular o acórdão e determinar que o julgamento se proceda nos limites da apelação. ((HC 73399, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 03.05.1996)



    1. HABEAS CORPUS. Sentença condenatória. Nulidade processual absoluta. Coisa julgada. Irrelevância. Conhecimento e concessão. Prevalência da tutela constitucional do direito individual da liberdade. Precedentes. O habeas corpus constitui remédio hábil para argüição e pronúncia de nulidade do processo, ainda que já tenha transitado em julgado a sentença penal condenatória. 2. RECURSO CRIMINAL. Apelação. Interposição pelo representante do Ministério Público. Impugnação a decisão do tribunal do júri. Limitação ao capítulo da sentença que absolveu o réu do delito de porte de arma. Alcance determinado pelo teor das razões tempestivas. Revisão da absolvição por homicídio tentado. Inadmissibilidade. Caso de apelação parcial. Anulação do acórdão. HC concedido para esse fim. Precedentes. Aplicação do princípio tantum devolutum, quantum apellatum. O alcance de apelação contra decisão do tribunal do júri pode ser determinado pelo teor das suas razões tempestivas. (HC 93942, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 01.08.2008)



    Habeas Corpus. Apelação parcial do MP. 2. Regra tantum devolutum quantum appellatum não possibilita o julgamento ultra petitum. 3. Hipótese em que o acórdão em face dos termos da apelação, não podia considerar o furto qualificado como consumado, eis que a sentença o tivera como tentado. A apelação do MP sustentava a inviabilidade de furto privilegiado. 4. Habeas Corpus deferido para, mantida a condenação, anular a dosimetria da pena e determinar que outro julgamento se faça, estabelecendo a pena correspondente ao furto qualificado tentado. (HC 73794, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, DJ 18.10.1996)



    Não bastasse, o TJ/PE aplicou fração de 1/4 para redução da pena, quantum inferior ao patamar mínimo de redução prevista no art. 14, II, do Código Penal, que é de 1/3 a 2/3, variando de acordo com o iter criminis percorrido pelo agente. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, para anular o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco no julgamento da apelação n. 0000676-46.2013.8.17.0970 e determinar o rejulgamento do recurso, nos limites dos pedidos formulados pelo Ministério Público nas razões recursais.



    Comunique-se imediatamente.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente